Tribunal: TJDFT
Processo: 0701099-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701099-69.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: VAGNER ARAUJO DE SOUSA, VAGNER ARAUJO DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra a sentença proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor de VAGNER ARAÚJO DE SOUSA – ME que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. A apelante, em suas razões, faz referência à Portaria Conjunta 85/2016, que trata do cumprimento de sentença em período específico de transição entre o meio físico e o eletrônico. Todavia, a par de obter esclarecimentos, haja vista a sentença de extinção, retornem os autos à Vara de origem, em diligência, para que informe acerca do procedimento adotado, sem prejuízo de referência a outra legislação. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator